Tribunal: TJSP
Processo: 2216527-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
TRATAMENTO HOME CARE – Pretensão à concessão de serviços de enfermagem home care, na forma contínua (24 horas por dia) – Impossibilidade – Demonstrada apenas necessidade de fornecimento dos serviços de "home care" de forma mitigada - Atendimento domiciliar pelo período de 2 (duas) horas diárias, tão somente para a prática de atos essenciais e técnicos de enfermagem, sendo que as demais

Ementa:
TRATAMENTO HOME CARE – Pretensão à concessão de serviços de enfermagem home care, na forma contínua (24 horas por dia) – Impossibilidade – Demonstrada apenas necessidade de fornecimento dos serviços de "home care" de forma mitigada - Atendimento domiciliar pelo período de 2 (duas) horas diárias, tão somente para a prática de atos essenciais e técnicos de enfermagem, sendo que as demais atividades deverão ser auxiliadas por seus familiares - Recurso não provido.